Tribunal: STF
Processo: MI 7442
Classe: MI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de mandado de injunção impetrado por Andrew Thomas Cicchetti, em que se alega omissão do Congresso Nacional em aprovar legislação contra a violência doméstica ou intrafamiliar que proteja homens em relações com outros homens (homens GBTI+), buscando-se o reconhecimento da aplicabilidade da Lei Maria da Penha, por analogia, para proteger homens GBTI+ em relações homoafetivas e, em caráter subsidiário, que se confira interpretação conforme a Constituição no tocante ao espaço de incidência do art. 129, § 9º, do Código Penal, no âmbito da Violência Doméstica.



    O impetrante narrou que foi “vítima de violência doméstica e controle coercitivo frutos de estelionato sentimental, que não conseguiu proteção estatal do sistema de justiça existente para acolhimento de vítimas de violência doméstica, tendo em vista que este foi desenhado para acolher mulheres e reprimir a violência doméstica contra a mulher (independente de sua orientação sexual, identidade de gênero ou expressão de gênero)” (eDOC 1, p. 10).



    Afirmou que “os pedidos de declaração de mora inconstitucional e de aplicabilidade subsidiária da legislação existente se dá com base em direito subjetivo constitucionalmente assegurado cujo exercício está sendo inviabilizado por omissão legislativa, a saber, o direito fundamental à proteção contra a violência doméstica previsto no art. 226, §8º, da CF/88, que prevê tal direito a todas as pessoas, sem limitação àquelas do gênero feminino”. (eDOC 1, p. 13)



    Argumentou que “ao enunciar que as relações que regulamenta independem de orientação sexual, a previsão do art. 5º, par. único, da Lei Maria da Penha implicitamente reconhece de maneira muito evidente que a violência doméstica não ocorre somente em relações heteroafetivas, mas também nas relações homoafetivas entre mulheres. Logo, já há texto expresso de lei que reconhece que a violência doméstica ou intrafamiliar ocorre também em relações homoafetivas, não obstante o dispositivo legal em questão se limite a regulamentar as relações homoafetivas entre mulheres (cis ou trans)” (eDOC 1, p. 17/18)



    Destacou que, no caso, “Defende-se a existência de um dever constitucional de legislar apenas quando haja vulnerabilidade social que o justifique, e temos uma tal vulnerabilidade no caso de homens GBTI+ em relações homoafetivas – homens em relações afetivo-sexuais com outros homens”. (eDOC 1, p. 21)



    Sustentou que “dogmaticamente, a aplicação da analogia só é cabível quando haja situações semelhantes no essencial (equivalentes/equiparáveis), o que não ocorre no caso de homens em relações heteroafetivas, já que a Lei Maria da Penha foi criada para garantir proteção especial a mulheres em situação de violência doméstica ou intrafamiliar por mulheres serem notoriamente um grupo social vulnerável/vulnerabilizado, o que, também notoriamente, não ocorre com homens em relações heteroafetivas. Por outro lado, cabível tal analogia para proteção de casais entre homens, por se constituírem como grupo socialmente vulnerabilizado”. (eDOC 1, p. 27)



    Argumentou que “a Comissão Interamericana de Direitos Humanos condenou o Brasil para adaptar sua legislação interna para coibir a violência doméstica contra mulheres por reconhecer a falha do Estado brasileiro em agir preventivamente para reduzir o índice de violência doméstica, revelando uma tolerância do Estado brasileiro com a violência doméstica ou intrafamiliar existente contra referido grupo vulnerabilizado socialmente. Tolerância essa reveladora de um padrão discriminatório com relação à tolerância contra a violência doméstica, gerador de um padrão de impunidade flagrantemente inconvencional”. (eDOC 1, p. 39)



    Aduziu que “esses mesmos fundamentos determinantes justificam o reconhecimento da omissão inconstitucional e inconvencional do Estado brasileiro na proteção de homens GBTI+ em relações homoafetivas contra a violência doméstica, porque, assim como mulheres, também se configuram como um grupo vulnerabilizado socialmente”. (eDOC 1, p. 39)



    Subsidiariamente, pleiteiou que seja realizada interpretação conforme a Constituição, ao argumento de que “o crime de lesão corporal abarca não só ofensas físicas, como também ofensas psicológicas. Daí que o parágrafo 9º do art. 129 do Código Penal, ao tratar da lesão corporal causada no contexto da violência doméstica ou intrafamiliar, deve receber interpretação conforme à Constituição à luz do direito fundamental à saúde (arts. 196 e 198), do dever constitucional de punição de toda discriminação atentatória a direitos e liberdades fundamentais (art. 5º, XLI) e do princípio da proporcionalidade enquanto proibição de proteção insuficiente”. (eDOC 1, p. 47)



    Ao final, pleiteou a concessão de liminar e, no mérito, formula os seguintes pedidos:



    “(v) seja julgado TOTALMENTE PROCEDENTE o presente mandado de injunção, para que, nos termos dos arts. 8º, inc. II, e 9º, §1º, da Lei n.º 13.300/2016, com eficácia erga omnes, por inerente à natureza jurídica dos pedidos relativos direitos de proteção aqui formulados, para que: 



    (v.1) seja declarada a mora inconstitucional do Congresso Nacional na aprovação de legislação contra a violência doméstica ou intrafamiliar que proteja homens em relações com outros homens (logo, homens GBTI+), que determine, pelo menos, medidas de prevenção e punição das violências física, psicológica, sexual, patrimonial e moral, bem como determine a criação: de políticas públicas para acolhimento e assistência das vítimas; de delegacias especializadas na proteção de pessoas em situação de vulnerabilidade, que abarquem os casos que não sejam abarcadas por outras delegacias especializadas e, assim, casos de violência doméstica ou intrafamiliar de pessoas integrantes de grupos vulneráveis (que não as mulheres, que já tem Delegacias Especializadas), como homens em relações homoafetivas; medidas protetivas de urgência, atentas à homotransfobia estrutural e institucional que afeta homens GBTI+; bem como 



    (v.2) seja declarada a mora inconstitucional do Congresso Nacional na aprovação de legislação preventiva e repressiva do controle coercitivo contra homens GBTI+ (e mulheres em geral cishétero e LBTI+ em geral, ainda que em obter dicta se entender-se não ter o Impetrante legitimidade para tanto requerer para elas), por se tratar de nefasta conduta que se enquadra em conceito mais amplo que os de violência psicológica, estelionato sentimento e violência doméstica ou intrafamiliar; para que 



    (v.3) até que seja aprovada lei específica objeto dos pedidos anteriores, seja superada provisoriamente a situação de omissão inconstitucional mediante interpretação conforme a Constituição, enquanto técnica de controle de constitucionalidade: 



    (v.3.1) aos dispositivos legais relativos às medidas protetivas da Lei Maria da Penha – Lei 11.340/2006 (v.g., arts. 18 a 23 e outros que versem sobre a mesma temática) para proteção de casais homoafetivos entre homens (cis ou trans – GBTI+), até o advento de legislação específica objeto dos pedidos anteriores, aduzindo-se que a menção a “mulher” na referida lei não tem o condão de impedir sua aplicação por analogia a homens em casais homoafetivos, por serem integrantes de grupo socialmente vulnerabilizado que, por isso, se encontram em situação análoga à de mulheres em situação de violência doméstica (ante o notório o cabimento de analogia processual penal para proteção legal, cf. art. 3º do CPP), pontuando-se que jamais pode haver tal aplicação para proteção de homens em relações heteroafetivas, por não serem grupo socialmente vulnerabilizado neste contexto; ou, SUBSIDIARIAMENTE, caso não seja determinada a aplicação das medidas protetivas da Lei Maria da Penha nesses termos, (v.3.2) ao art. 129, §9º, do Código Penal, para que o crime de ofender a saúde de outrem (caput), com pena agravada pelo contexto de violência doméstica ou intrafamiliar (§9º) abarque violências psicológicas (violências morais, não-físicas) e, especialmente, abarque o dever de concessão de medidas protetivas de urgência a vítimas de violência doméstica ou intrafamiliar abarcadas pelo suporte fático deste tipo penal. 



    (v.3) no caso específico do Impetrante deste mandado de injunção individual, sejam confirmadas as medidas cautelares anteriormente deferidas (cf. supra), ou na longínqua hipótese de seu indeferimento, sejam concedidas quando do julgamento de mérito, em especial o do item “i.2”, supra (mas também todos os demais).”



    Em 19.4.2023, solicitei informações à autoridade impetrada e determinei a colheita de parecer da Procuradoria-Geral da República. Ademais, assentei a inviabilidade da concessão de provimento liminar em sede de mandado de injunção. (eDOC 14 - ID: ad3637fb)



    Em seguida, o impetrante opôs embargos de declaração, se insurgindo contra a inviabilidade de concessão do pedido de liminar em sede injuncional, ao argumento de que “precisa que seu caso seja julgado por Juízo Especializado em violência doméstica, sob pena de dano grave e de difícil ou impossível reparação, por ser notório nos estudos especializados que há maior risco de julgamentos errôneos em juízos não especializados”. (eDOC 21, p. 1 - ID: 337a2647)



    A Câmara dos Deputados prestou informações pugnando, preliminarmente, pelo indeferimento da inicial. Alega-se a inadequação da via eleita, sob o fundamento de que, no caso, intenta-se ver reconhecido direito subjetivo da parte impetrante de que o Processo 1013495-22.2022.8.11.0041 tramite perante algum juizado especializado em violência doméstica ou afins, embora o mandado de injunção não se preste à discussão sobre competência jurisdicional. No mérito, alega-se que não há mora legislativa, pois que o Congresso Nacional tem trabalhado no debate da matéria, a exemplo da tramitação, na Câmara dos Deputados e no Senado, respectivamente, do PL 8.032/2014 e do PLS 191/2017. (eDOC 24 - ID: d74c5330)



    O Senado Federal manifestou-se pelo não-conhecimento da ação e, no mérito, pela improcedência do pedido. Aponta, preliminarmente, a ausência de mora legislativa, já que tramitam no Congresso Nacional vários projetos de lei que tratam da proteção específica almejada pelo impetrante. Além disso, afirma que não se pode concluir pela impossibilidade de exercício de direito, no caso, diante de todo o panorama legal vigente, que engloba normas gerais protetivas e punitivas que se aplicam às hipóteses apontadas pelo impetrante, apesar de não haver legislação que trate especificamente de homens em relações GBTI+. (eDOC 26 - ID: 2e036ba1)



    Parecer da Procuradoria-Geral da República, assim ementado:



    “MANDADO DE INJUNÇÃO. CONSTITUCIONAL. OMISSÃO LEGISLATIVA. ASSISTÊNCIA À FAMÍLIA. CRIAÇÃO DE MECANISMOS PARA COIBIR A VIOLÊNCIA NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES FAMILIARES. RELAÇÕES HOMOAFETIVAS ENTRE HOMENS. REGULAMENTAÇÃO DA MATÉRIA POR NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE EFETIVIDADE DA DISCIPLINA NORMATIVA. NÃO CABIMENTO DO MANDADO DE INJUNÇÃO. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO. 1. O conhecimento do mandado de injunção exige a demonstração de mora legislativa que inviabilize o exercício de direito, liberdade ou prerrogativa constitucional de titularidade do impetrante. 2. É incabível mandado de injunção para questionar a efetividade da norma regulamentadora do direito constitucional pretendido, nos termos da jurisprudência consolidada da Suprema Corte. - Parecer pelo não conhecimento do mandado de injunção.” (eDOC 31 - ID: 8e757afb)



    Em nova manifestação, o Impetrante se insurge contra os fundamentos trazidos pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal em suas informações, ao entendimento de que os projetos de lei indicados não tratam da violência doméstica de homens GBTI+ em relações afetivo-sexuais com outros homens. Além disso, em relação ao parecer da Procuradoria-Geral da República, afirma que não houve enfrentamento da causa de pedir, já que homens GBTI+ em relações com outros homens também configuram grupo vulnerável e o art. 226, §8º, da Constituição Federal não menciona o gênero das vítimas, impondo a edição de leis que protejam todos os grupos vulneráveis contra a violência doméstica ou intrafamiliar. (eDOC 33 - ID: 59a0d492)



    É o relatório. Decido.



    Após a impetração deste mandado de injunção, sobreveio o julgamento do Mandado de Injunção nº 7452, de natureza coletiva, que versava a mesma omissão apontada nestes autos. O Plenário julgou procedentes os pedidos então formulados, nos termos da seguinte ementa:



    Ementa: CONSTITUCIONAL. MANDADO DE INJUNÇÃO. LEI MARIA DA PENHA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA OU INTRAFAMILIAR. RELAÇÕES FAMILIARES HOMOAFETIVAS. HOMENS GBTI+. TRAVESTIS. TRANSEXUAIS. DIREITO FUNDAMENTAL À SEGURANÇA. PRINCÍPIO DA IGUALDADE. CONFIGURADA A OMISSÃO LEGISLATIVA DO CONGRESSO NACIONAL. ORDEM CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de Injunção Coletivo impetrado em face de omissão legislativa atribuída ao Congresso Nacional, relativamente à edição de legislação específica contra a violência doméstica ou intrafamiliar que proteja homens GBTI+, bem como legislação preventiva e supressiva do controle coercitivo contra homens GBTI+ e mulheres. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar a existência de omissão, caracterizadora do estado de mora constitucional, na legislação brasileira contra violência doméstica ou intrafamiliar, no âmbito de proteção das pessoas em relações familiares homoafetivas, quando as vítimas não sejam mulheres. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Mandado de Injunção é uma ação constitucional autoaplicável, de caráter civil e de procedimento especial, que visa suprir uma omissão do Poder Público, no intuito de viabilizar o exercício de um direito, uma liberdade ou uma prerrogativa prevista na Constituição Federal, visando afastar o que ARICÊ MOACYR AMARAL SANTOS aponta como a inércia da norma constitucional, decorrente da omissão normativa (Mandado de injunção. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1989, p. 31), ou no dizer de CANOTILHO, buscando destruir o rochedo de bronze da incensurabilidade do silêncio legislativo (As garantias do cidadão na justiça. Coord. Sálvio de Figueiredo Teixeira. São Paulo: Saraiva, 1993, p. 367). 4. A comparação entre o consenso nacional e internacional sobre as medidas necessárias para a efetiva proteção contra violência doméstica nas relações homoafetivas da população GBTI+ e a legislação nacional demonstra a existência de significativa omissão constitucional do Poder Legislativo em efetivar a devida proteção legal aos direitos e liberdades fundamentais da comunidade GBTI+. 5. Considerando que a Lei Maria da Penha foi editada para proteger a mulher contra violência doméstica, a partir da compreensão de subordinação cultural da mulher na sociedade, é possível estender a incidência da norma aos casais homoafetivos do sexo masculino, se estiverem presentes fatores contextuais que insiram o homem vítima da violência na posição de subalternidade dentro da relação. 6. A não incidência da Lei Maria da Penha aos casais homoafetivos masculinos e às mulheres travestis ou transexuais nas relações intrafamiliares pode gerar uma lacuna na proteção e punição contra a violência doméstica, já que esses acontecimentos permeiam a sociedade de forma atroz. Há, portanto, uma responsabilidade do Estado em garantir a proteção, no campo doméstico, a todos os tipos de entidades familiares. 7. Configurada a omissão legislativa, ante a ausência de norma que estenda a proteção da Lei Maria da Penha aos homens GBTI+, vítimas de violência doméstica, circunstância que tem inviabilizado a fruição do direito fundamental à segurança por este grupo social, considerada especialmente a proibição de proteção deficiente oriunda do princípio da proporcionalidade. IV. DISPOSITIVO 8. ORDEM CONCEDIDA para reconhecer a mora legislativa e determinar a incidência da norma protetiva da Lei Maria da Penha aos casais homoafetivos do sexo masculino e às mulheres travestis ou transexuais nas relações intrafamiliares.



    Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 1º, III, art. 3º, art. 5º, caput, I, LXXI, XLI, art. 226, § 8º; Lei 11.340/2006.



    (MI 7452, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 24-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 25-03-2025 PUBLIC 26-03-2025)



    Como se vê, o cenário de omissão estatal que se buscava colmatar com este mandado de injunção foi integralmente suprido com a concessão da ordem na seara coletiva, cujos efeitos alcançam toda a coletividade afetada, nos termos do art. 13, caput, da Lei 13.300/2016.



    Nesse contexto, é forçoso reconhecer que o autor carece de interesse processual para obtenção da tutela jurisdicional, tendo em vista que há pronunciamento do Plenário desta Corte com eficácia erga omnes declarando a mora do Congresso Nacional e assentando solução jurídica até que sobrevenha a normatização do tema.



    Ante o exposto, julgo prejudicado o mandado de injunção, com fundamento no art. 21, inciso IX, do Regimento Interno.



    Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se estes autos.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente